Tribunal: TJPA
Processo: 0800232-49.2022.8.14.0096
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12544 - Simples
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800232-49.2022.8.14.0096

APELANTE: GLEIDSON DA SILVA BEZERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800232-49.2022.8.14.0096

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ-PA

APELANTE: GLEIDSON DA SILVA BEZERRA

REPRESENTANTE LEGAL: FABIANE DO SOCORRO NASCIMENTO DE CASTRO – OAB-PA 017856

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 CP C/C LEI Nº 11.340/2006). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. AUSÊNCIA DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU ATIPICIDADE. IRRELEVÂNCIA DE RECONCILIAÇÃO POSTERIOR. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação defensiva interposta por GLEIDSON DA SILVA BEZERRA contra sentença da Vara Única de São Francisco do Pará/PA que o condenou à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, pelo crime de ameaça (art. 147 do CP c/c Lei nº 11.340/2006), buscando absolvição por insuficiência de provas, atipicidade, reconhecimento de prescrição ou redimensionamento da pena.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Analisa-se: i) a suficiência probatória, valor da palavra da vítima e aplicação do in dubio pro reo (art. 386, VII, CPP); ii) tipicidade da conduta e presença de dolo; iii) irrelevância de reconciliação posterior; iv) prescrição intercorrente (art. 117, IV, CP); e v) dosimetria, especialmente agravante do art. 61, II, "f", do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, coerente e corroborada pela informante (genitora), possui especial relevância em crimes de violência doméstica, praticados em âmbito privado, sem necessidade de corroboração material absoluta, conforme jurisprudência consolidada.

4. A conduta ("vocês vão me pagar"), em contexto agressivo e histórico de violência, por policial militar) revela idoneidade para infundir temor fundado, consumando o delito formal independentemente de resultado, com dolo específico demonstrado.

5. Reconciliação posterior é irrelevante, pois ação penal é pública incondicionada na Lei Maria da Penha, com jurisprudência do STJ firmando que não afasta tipicidade ou prosseguimento.

6. Prescrição rejeitada: sentença condenatória de 08/10/2025 interrompeu o prazo (3 anos, art. 109, VI, CP), com apenas 5 meses transcorridos até março/2026.
7. Agravante do art. 61, II, "f", do CP é compatível com Lei Maria da Penha (Tema 1.197/STJ), sem bis in idem, refletindo maior reprovabilidade em relação íntima de afeto; dosimetria proporcional às circunstâncias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e negado provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos, em acordo com o parecer ministerial.

Tese de julgamento: Nos crimes de ameaça no âmbito de violência doméstica contra a mulher (Lei nº 11.340/2006), a palavra da vítima corroborada justifica condenação, irrelevante reconciliação posterior ou ausência de provas técnicas; prescrição exige efetivo decurso de prazo pós-interrupção; agravante genérica do art. 61, II, "f", do CP não gera bis in idem, inserindo-se no juízo de discricionariedade vinculada do julgador, sem desproporcionalidade manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, 59, 61, II, "f", 68, 109, VI, 117, IV e 14, II; CPP, arts. 155, 381, III, 386, III e VII; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AP APL 00001363820208030001 (13/05/2021); TJ-MG APR 10433160198621001 (03/08/2021); STJ AgRg no HC 319.872/MS (05/10/2018); STJ RHC 102753/RR (07/11/2019); STJ AgRg no AREsp 2617100/SP (06/08/2024); STJ REsp 2.027.794-MS (Tema 1.197, 12/06/2024).

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso
e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia nove de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
16
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO.

PROCESSO Nº:
0800232-49.2022.8.14.0096

ORIGEM: VARA ÚNICA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ-PA

APELANTE: GLEIDSON DA SILVA BEZERRA

REPRESENTANTE LEGAL: FABIANE DO SOCORRO NASCIMENTO DE CASTRO – OAB-PA 017856

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
GLERIDSON DA SILVA BEZERRA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
VARA ÚNICA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
-PA
, que o condenou a cumprir pena de
01 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, pelo
crime tipificado no
art. 147 do CPB, c/c Lei nº 11.340/2006.

Narrou a denúncia, (id.31422883):

“(...) Narram os autos do inquérito policial n. 00118/2022.100087-8, que no dia 21/05/2022, por volta de 09h30min, na residência particular, localizada na Rua Inácio de Queiroz, próximo ao templo da Igreja Batista, na Vila Jambu-Açu, zona rural de São Francisco/PA, o denunciado ameaçou e proferiu ofensas contra sua excompanheira ANA PAULA AMORIM BEZERRA. A vítima ANA PAULA AMORIM BEZERRA declarou que foi casada com GLEIDSON por 5 (cinco) anos e separou-se há aproximadamente 04 (quatro) meses, ficando com a guarda do filho do casal. Relatou que no dia e hora acima mencionada, não permitiu que o denunciado levasse a criança para tê-la em sua companhia, pois já a teria levado no final de semana. Continuou a vítima dizendo que diante da negativa, o denunciado apresentou comportamento descontrolado, passando a ofendê-la e a ameaçá-la, proferindo o seguinte textual “VAI ME PAGAR!”. Acrescentou que a relação do casal foi marcada por conflitos, agressões e discussões pois GLEIDSON é policial militar e apresenta comportamento agressivo. A testemunha Ana Maria de Amorim, genitora da vítima, presenciou quando o denunciado bateu na mesa e declarou que a vítima “iria pagar”. Ressaltou que só não houve agressão naquele momento, porque sua presença o impediu de concretizar a ação. Salientou que o denunciado é agressivo e violento. GLEIDSON DA SILVA BEZERRA negou a prática do crime em tela. Os fatos descritos ao norte configuram violência doméstica nos termos do art. 5º, III, e art. 7º, II e V da Lei 11.340/2006, e de acordo com os autos, restam demonstradas autoria e materialidade de ameaça, capitulado no art. 147, do Código Penal Brasileiro (...)”

O
Parquet
ofereceu denúncia contra o ora denunciado requerendo sua condenação como incurso nas sanções punitivas do artigo 147, do CPB, c/c art.7º, II e V, da Lei nº 11.340/2006.

A Denúncia foi recebida 22/05/2023 (id.31422884);

Boletim de Ocorrência Policial. (id.31422870-pág.4)

Requerimento de Medida Protetiva. (id.311422870-pág.11)

Certidão de Casamento. (id.31422870-pág.14)

Relatório Final do IPL. (id.31422871-págs.16-17)

Citação do réu. (id.31422905)

Defesa prévia. (id.31422909)31422883

Termo de Audiência. (id.31422940)

Mídias de audiência. (id.31422927-31422928; 31422936-31422939)

Alegações finais do Ministério Público. (id. 31422945)

Alegações finais da defesa. (id.31422949)

Em Sentença prolatada
em 08/10/2025
(id.31422950), o magistrado singular, julgou procedente a denúncia e condenou o réu
GLEIDSON DA SILVA BEZERRA
nas sanções punitivas do art.
artigo 147, do CPB, c/c Lei nº 11.340/2006.

Em razões recursais
a defesa, (id.31422954) requereu: 1) Absolvição por Insuficiência de provas, violação do in dubio pro reo; 2) Atipicidade de conduta, ausência de dolo específico; 3) Extinção da punibilidade pela prescrição intercorrente; 4)Redimensionamento da pena, aplicação da agravante, ocorrência de bis in idem.

Em contrarrazões
(id.31422957), o
Ministério Público
manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo apenas para fixar a pena-base do réu em 1 (um) ano.

Nesta instância superior (
id.34053551), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo
IMPROVIMENTO
do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

VOTO

VOTO

Como dito alhures, trata-se de recurso de apelação interposta em favor de
GLEIDSON DA SILVA BEZERRA
, objetivando reformar a sentença proferida pela
VARA ÚNICA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
-PA
, que o condenou a cumprir pena de
01 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto
, pelo
crime tipificado no
art. 147 do CPB, c/c Lei nº 11.340/2006.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO

Inicialmente a defesa se insurge contra a sentença, sob alegação que a condenação foi fundamentada exclusivamente nos depoimentos da vítima e de sua genitora, esta última ouvida na qualidade de informante. Contudo, tais depoimentos revelam-se manifestamente parciais, contaminados pelo evidente interesse em imputar responsabilidade ao Apelante, inserido em contexto de acirrados dissídios familiares relativos à guarda e convivência com os filhos.

Alega ainda que O MM. Juiz sentenciante atribuiu valor probatório absoluto à palavra da vítima, desconsiderando a inteira ausência de elementos materiais de corroboração. Não se registra qualquer testemunha imparcial, mensagem de texto, gravação áudio ou laudo pericial apto a confirmar a alegada ameaça ou as supostas lesões corporais pretéritas, as quais foram invocadas unicamente com o intuito de agravar a dosimetria penal do Apelante.

Ademais, a posterior reconciliação do casal, materializada no nascimento de segunda filha, constitui robusto indício de que inexistia o temor descrito na peça acusatória e endossado na sentença – fato este omisso na decisão de primeiro grau, o que compromete irremediavelmente a credibilidade da narrativa acusatória. A prolação de condenação penal demanda prova cabal, idônea e alheia a qualquer dúvida razoável. Fundamentá-la tão-somente em declarações de sujeitos com interesse direto no deslinde da causa, em prejuízo da negativa categórica do réu e da carência absoluta de corroboração material, configura patente violação ao princípio do
in dubio pro reo
, consagrado no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Todavia, não assiste razão ao apelante.

Art. 147
- Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Para a caracterização do crime previsto no art. 147, do Código
Penal é necessário que a ameaça seja suficientemente idônea para
infundir na vítima fundado receio de sofrer injusto e grave mal,
físico ou moral.

A ameaça relevante, conforme anota CESAR ROBERTO BITENCOURT, é aquela que “perturba a tranquilidade e a paz interior do ofendido, que é corroída pelo medo, causando-lhe insegurança e desequilíbrio psíquico e emocional... {viola ou restringe} a liberdade de elaborar seus pensamentos, elucubrações, suas vontades e podê-las concretizar destemidamente” (Código Comentado. 7ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p.584.)

Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando prestada de forma coerente e em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos, o que se verifica no caso em exame.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1) Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem relevância e justifica a condenação, especialmente quando o Agente confessou a prática delitiva, ainda que parcialmente, na fase policial;
2) Apelo desprovido. (TJ-AP - APL: 00001363820208030001 AP, Relator: Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, Data de Julgamento: 13/05/2021, Tribunal) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÕES CORPORAIS - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA ANCORADA EM OUTRAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA.
01. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima merece especial credibilidade, de sorte que praticados quase sempre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. 02. Demonstradas a autoria e a materialidade do injusto, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe.
(TJ-MG - APR: 10433160198621001 Montes Claros, Relator: Fortuna Grion, Data de Julgamento: 03/08/2021, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 13/08/2021) (GRIFEI).

A vítima
ANA PAULA AMORIM BEZERRA
, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, apresentou relato firme, coeso e detalhado acerca da dinâmica dos fatos, descrevendo que o apelante, após discussão relacionada à convivência com o filho em comum, proferiu ameaças, notadamente a expressão “vocês vão me pagar”, em contexto de exaltação emocional e comportamento agressivo.

Tal narrativa foi integralmente corroborada pelo depoimento da informante
ANA MARIA DE AMORIM
, genitora da vítima, que presenciou os fatos e confirmou o teor ameaçador das expressões proferidas, bem como o histórico de agressividade do acusado.

Não se identificam contradições relevantes entre os depoimentos, ao contrário, verifica-se convergência entre as versões apresentadas, o que reforça a credibilidade do conjunto probatório.

A alegação de parcialidade das depoentes não se sustenta, porquanto ausente qualquer elemento concreto apto a desqualificar seus relatos. O simples vínculo familiar não retira a validade do depoimento, especialmente quando prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

De outro lado, a versão apresentada pelo réu, em seu interrogatório, limitou-se à negativa genérica dos fatos, sem qualquer suporte probatório, mostrando-se isolada e incapaz de infirmar o robusto acervo probatório produzido.

Ressalte-se, ainda, que a ausência de prova técnica ou de testemunhas estranhas ao núcleo familiar não conduz à absolvição, haja vista que os delitos de violência doméstica, geralmente, são praticados no âmbito privado, sem a presença de terceiros.

A aplicação do
In Dubio pro reo
como alega a defesa,

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

É curial observar que ao julgador não é dado fundamentar as suas decisões exclusivamente nos elementos de informação colhidos na fase inquisitorial; contudo, desde que estes corroborem as provas colhidas em juízo sob o crivo do debate democrático, poderão servir de supedâneo idôneo para a formação do convencimento do magistrado, nos moldes do
artigo 155 do Código de Processo Penal:
“
O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Assim, não há falar em insuficiência de provas ou aplicação do princípio do in dubio pro reo, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DE CONDUTA – AUSÊNCIA DE DOLO

A defesa sustenta que a expressão atribuída ao apelante constituiria mera bravata, proferida em momento de ira, desprovida de dolo específico de intimidar.

A tese, contudo, não merece prosperar.

O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, é delito de natureza formal, cuja consumação independe da concretização do mal anunciado ou da produção de resultado naturalístico, sendo suficiente que a conduta seja idônea a incutir temor na vítima.

No caso dos autos, a expressão “vocês vão me pagar”, proferida em contexto de acentuada exaltação emocional, associada ao comportamento agressivo do apelante e ao histórico de violência relatado, revela-se apta a intimidar pessoa de prudência média.

Ademais, a vítima foi categórica ao afirmar que se sentiu ameaçada, circunstância corroborada pela informante, o que evidencia o potencial intimidatório da conduta.

Ressalte-se, ainda, que o fato de o apelante ser policial militar, com acesso a arma de fogo, potencializa a gravidade da ameaça e reforça a plausibilidade do temor experimentado.

Dessa forma, não se trata de mero desabafo ou expressão inofensiva, mas de conduta dotada de seriedade e idoneidade para configurar o tipo penal.

Logo, restam demonstrados o dolo e a tipicidade da conduta, sendo incabível a absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP.

DA IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAL RECONCILIAÇÃO

A alegada reaproximação do casal após os fatos não possui o condão de afastar a tipicidade da conduta.

Isso porque o crime de ameaça se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do mal injusto e grave anunciado, sendo irrelevantes fatos posteriores.

Ademais, é comum, em relações marcadas por violência doméstica, a existência de ciclos de afastamento e reaproximação, o que não descaracteriza a ocorrência do delito.

A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que, em contextos de violência doméstica, a ação penal para crimes AMEAÇA é pública incondicionada, ou seja, independe da vontade da vítima de prosseguir com o processo.

A jurisprudência do STJ sobre a
irrelevância da reconciliação
para o prosseguimento da ação penal na Lei Maria da Penha, in verbis:

EMENTA: RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÕES CORPORAIS. LEI MARIA DA PENHA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. ADI N.º 4.424/DF. POSTERIOR RECONCILIAÇÃO DO CASAL. IRRELEVÂNCIA PARA A ABSOLVIÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

(STJ.
AgRg no HC 319.872/MS
, relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 05/10/2018)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E ESTUPRO, NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL A QUO . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE DO DELITO . PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. RISCO AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA . INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. RECONCILIAÇÃO DA VÍTIMA COM O AGRESSOR. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA . CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não constitui via apropriada para afastar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da suficiência dos indícios suficientes de autoria delitiva e de provas de materialidade, uma vez que tal procedimento demanda a análise aprofundada do contexto fático-probatório . 2. A questão relativa à alegada demora injustificada na instrução processual não foi objeto de exame pela Corte de origem, no acórdão recorrido, o que obsta a sua análise no presente recurso, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância. 3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art . 312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. No caso dos autos, verifica-se que a prisão cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, que demonstraram, com base em elementos concretos, a periculosidade do recorrente e a gravidade do delito, evidenciadas pelo modus operandi da conduta criminosa, na qual o acusado, utilizando-se de extrema violência, agrediu a vítima com uma toalha molhada nas partes íntimas, com chutes na barriga, murros e tapas no rosto, aplicando golpes com um pedaço de pau, além de ter obrigado a ofendida a manter relações sexuais, a comer sabão e uma barata morta, filmando-a nua e, ainda, tentou enforcá-la com um cinto de calça, atingindo sua integridade física e psicológica . Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. 4. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. 5 . "No tocante à suposta reconciliação da vítima com o paciente, importante salientar que, nos crimes de lesões corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, a reconciliação do casal ou a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituem óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção da integridade física e psíquica da mulher" ( HC 498.977/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 3/6/2019). 6 . Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(STJ - RHC: 102753 RR 2018/0232117-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. ABSOLVIÇÃO . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ tem se firmado no entendimento de que, nos casos de violência doméstica, a posterior reconciliação da vítima com o ofensor não tem o poder de isentar o agressor da sanção penal .Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2617100 SP 2024/0142151-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 06/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024)

DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A defesa suscita a possibilidade de reconhecimento da prescrição superveniente, ao argumento de que o prazo prescricional (03 anos) possivelmente se esgotará antes do julgamento definitivo do recurso.

A pretensão não merece acolhida.

A prescrição não pode ser reconhecida com base em mera projeção ou conjectura, mas somente após o efetivo decurso do prazo legal.

Nos termos do art. 117, IV, do Código Penal, a sentença condenatória interrompe o prazo prescricional, reiniciando-se sua contagem a partir de então.

A sentença condenatória, marco interruptivo fora prolatada em
08/10/2025
(id.31422950) até os dias atuais transcorreram 5 (cinco) meses, logo, n
o caso concreto, não houve o transcurso do lapso temporal necessário ao reconhecimento da prescrição, razão pela qual deve ser rejeitada a tese defensiva.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA

DA DOSIMETRIA DA PENA -2ª FASE (AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP)

Subsidiariamente, a defesa requer o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, sob o argumento de ocorrência de
bis in idem
.

Sem razão
.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 1.197, firmou entendimento no sentido de que a aplicação da referida agravante, em conjunto com a Lei Maria da Penha, não configura bis in idem, porquanto se trata de institutos distintos.

Enquanto a Lei nº 11.340/2006 estabelece um sistema protetivo, a agravante genérica do art. 61, II, “f”, do CP incide na segunda fase da dosimetria, refletindo maior reprovabilidade da conduta praticada no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

No caso, restou devidamente comprovado que o delito foi praticado contra ex-companheira do apelante, no âmbito de relação íntima de afeto, sendo correta a incidência da agravante.

Assim, não há qualquer reparo a ser feito na dosimetria da pena, que se mostra adequada e proporcional.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto
,
acompanho o parecer ministerial
, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO
, para
manter a sentença em todos

os seus termos.

É como voto.

Belém/PA,
16
de abril de 2026.

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/04/2026